Tribunal: STF
Processo: HC 72381
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
E M E N T A: Sentença condenatória: individualização da
pena  e do regime de cumprimento: nulidade, a falta de fundamentação,
seja  para a  fixação  da pena  acima do  minimo  legal, seja  para a
imposição  inicial do  regime fechado,  mais severo  que o cabivel em
tese no caso concreto.